Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700139-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AO(À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por FABRÍCIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA contra suposta ameaça a direito, atribuída a HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA (SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL) e ao DISTRITO FEDERAL, consistente na obrigatoriedade de apresentar, no dia 12/01/2026, o diploma de conclusão de curso superior, requisito do processo seletivo para professor temporário da Secretaria de Educação. Aduz, em síntese, que colou grau na Faculdade de Artes Dulcina de Morais no ano de 2023, mas “que embora o impetrante tenha solicitado a expedição do diploma para a instituição de ensino, não houve êxito, informando que está em trâmite na UNB, para agravar a situação, a UNB comunicou a suspensão de emissão de diploma a partir de 13 de setembro de 2024. Logo, o peticionário está à mercê de uma situação que não deu causa e correndo grande risco de não continuar como professor temporário, diante da falta do diploma no ato da entrega da documentação exigida” (Num. 79922995, Pág. 6). Relata que já atuou, por dois anos, como professor temporário e que é “necessária a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito liquido e certo do impetrante, visto que possui todos os requisitos exigidos para o certame e tomar posse no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ademais, tentou de todos os meios que possuía para ter acesso ao Diploma, no entanto, a emissão do referido documento não depende dos esforços do impetrante, ademais a UNB expediu informativo quanto a suspensão do referido documento, o que demonstra que não estará de posse do Diploma até que a UNB retome a expedição do Documento" (Num. 79922995, Pág. 10). Com tais argumentos, requer “a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 300 do CPC/2015, a fim de possibilitar o Impetrante a posse no cargo de Professor Temporário – ARTES” (Num. 79922995, Pág. 12). No mérito, pede a concessão da segurança. Pleiteia os benefícios da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra suposta ameaça a direito consistente na obrigatoriedade de apresentação de diploma de curso superior, ainda não fornecido pela instituição de graduação cursada, no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do DF. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, questiona-se a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio de uma de suas Câmaras Cíveis, para apreciar o pleito, tendo em vista que, embora o Impetrante tenha indicado a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal no polo passivo da demanda e o Distrito Federal, ele impugna, na verdade, ato imputável ao Instituto Quadrix, banca examinadora do certame, pessoa jurídica de direito privado. Nesse contexto, de acordo com o item 22.16 do Edital no 36, de 26/08/2025, “a banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais” (Num. 79924359, Pág. 2). Logo, considerado o local da sede do Instituto Quadrix e a autoridade supostamente coatora, compete ao Juízo Cível de Brasília apreciar a ação, conforme precedente deste Tribunal, in verbis: “Órgão : Plantão Judicial Classe : Mandado de Segurança Cível Processo n. : 0754769-08.2024.8.07.0000 Impetrante : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETO Autoridades coatoras : INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETO contra o indeferimento da sua participação como candidato hipossuficiente no processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários da prática da Secretária de Estado de Saúde do DF (SES/DF) – ano 2025, regido pelo Edital Normativo no 01 – RM – 1 / SES/DF/2025, de 21 de outubro de 2024. Narra o impetrante que, com vistas a cursar especialização em Psiquiatria, realizou a sua inscrição no certame para ingresso nos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo edital normativo N. 01 – RM - 1/SES/DF/2025, nas vagas destinadas a candidatos hipossuficientes (percentual de 10%). Diz que, malgrado tenha encaminhado todos os documentos necessários à comprovação da sua condição de hipossuficiente econômico, teve negado o seu pedido para concorrer às respectivas vagas, nos termos do subitem 3.5, alínea ‘c’, do edital do processo seletivo. Alega ainda que interpôs recurso, o qual também foi indeferido pela banca examinadora. Argumenta que, na esteira do subitem 3.5, alínea ‘c’, do edital do certame, cursou toda a graduação em Medicina na Faculdade UniEvangélica como bolsista integral e que, portanto, tem comprovada a sua condição de hipossuficiência econômica. Registra que o indeferimento levado a efeito pelas autoridades impetradas afronta o edital do certame, bem ainda os princípios da legalidade, da igualdade e da transparência. Nesse quadro, pede o deferimento da liminar para determinar que as autoridades coatoras garantam a sua participação em todas as etapas do certame, na condição de sub judice, nas vagas destinadas aos hipossuficientes. Ao fim, pugna pela concessão da segurança, com a confirmação do pedido liminar. Este Tribunal de Justiça carece de competência para processar e julgar o presente writ. A leitura do mandado de segurança deixa claro que o impetrante impugna ato praticado pela banca examinadora do Programa de Residência (IADES), pessoa jurídica de direito privado, consubstanciado no indeferimento do seu requerimento de participação no processo seletivo como hipossuficiente. Na realidade, não há qualquer ato coator imputado ao DF ou à FEPECS. Segundo o art. 6o, § 3o, da Lei do Mandado de Segurança: ‘Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática’. Ademais, reza o art. 1o, § 1o: ‘Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições’. O item 16.15. do edital dispõe: ‘A Banca Examinadora do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), instituição responsável pela organização do certame, constitui única instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais, bem como não serão avaliados recursos protocolados no âmbito da FEPECS’. Os autos, portanto, devem ser redistribuídos à Vara Cível do Núcleo Bandeirante, cidade-satélite onde está sediado o IADES. Nesse sentido, decidiu este TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DA BANCA EXAMINADORA. IADES. INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROVIDO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. 1. Cinge-se a controvérsia em definir qual o juízo competente para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra Banca Examinadora de Concurso para provimento de cargo de servidor público temporário do Distrito Federal. 2. Observa-se que o ato questionado — indeferimento da condição de PCD de candidata em concurso público — teria sido praticado pelo Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, organização civil de direito privado, de interesse público, sem vínculo hierárquico com o Distrito Federal, e responsável, em conclusão do processo, pela verificação da qualificação do candidato como pessoa com deficiência, conforme consta no Edital Concurso Público 053/2023-SEEDF. 3. Destarte, sendo o Instituto o único responsável pela formação da equipe multiprofissional que analisa a qualificação de candidato à vaga destinada a pessoa com deficiência e considerando o resultado dos recursos administrativos, a conclusão é que resta afastada a competência específica do juízo fazendário. 4. Considerando que a banca organizadora de certame público para o provimento de cargo público não integra a Administração Pública centralizada ou descentralizada do Distrito Federal, razão assiste ao juiz suscitante, devendo o mandado de segurança tramitar em juízo cível. 5. Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante declarado competente. 6. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido. (Acórdão 1923299, 0754282-72.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. DUPLA INSCRIÇÃO. OPÇÃO DE ESCOLHA. AUTORIDADE COATORA. DIRETOR. IADES. ORGANIZAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL. 1. O artigo 26, inciso III da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal é taxativo quanto às hipóteses em que compete ao Juízo da Vara de Fazenda Pública julgar os mandados de segurança, restritas àqueles impetrados contra autoridade coatora do Governo do Distrito Federal ou de sua administração descentralizada. 2. O mandado de segurança impetrado contra o diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, organização civil de direito privado, deve ser julgado e processado por Juízo Cível, que tem competência residual nos termos da Lei no 11.697/2008, art. 25. 3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o suscitante. (Acórdão 1862413, 0703468-22.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. 1. Considerando que o Diretor do IADES é pessoa jurídica que não integra a administração descentralizada do Distrito Federal, bem como que a matéria questionada no mandado de segurança não se sujeita à especialização, deve prevalecer a competência residual das varas cíveis (art. 25 da Lei 11.697/2008). 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. (Acórdão 1792769, 0737253-09.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) Ante o exposto, redistribuam-se os autos à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. I. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial Com essas considerações, determino a redistribuição do presente Feito, com urgência, ao Juízo Cível de Brasília, a quem competirá apreciar o pedido liminar ora formulado. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial